Tribunal: TJES
Processo: 0001127-08.2022.8.08.0000
Classe: SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-06-15

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA (11555)0001127-08.2022.8.08.0000

RECORRENTE: REQUERENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO DO RECORRENTE:

RECORRIDO: REQUERIDO: LOJAS RIACHUELO SA, CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A., EBAZAR.COM.BR. LTDA, CM HOSPITALAR S.A., EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NUTRI & NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA, BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, PRESCRITA MEDICAMENTOS LTDA, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, ONCORIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, ELFA MEDICAMENTOS S.A, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, G.B. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, COMERCIAL MOSTAERT LIMITADA, CRISTAL PHARMA LTDA, A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, FAGA MEDICAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, ICOMM GROUP S.A., PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, PERKONS S/A, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA, SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI, KONA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A., RAVATO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA, ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, FASHION BUSINESS COMERCIO DE ROUPAS LTDA, LOJAS RENNER S.A., POSITIVO TECNOLOGIA S.A., PERTO S A PERIFERICOS PARA AUTOMACAO, UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA., DOTERRA DO BRASIL LTDA, ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA., AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA, ELETROFRIGOR PECAS LTDA - ME, NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA, BOM PEIXE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA, MULTIVISI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA, MODULAR SISTEMA CONSTRUTIVO LTDA, INTERFOOD IMPORTACAO LTDA, INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA., NUTRIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, DERMOMIX COMERCIO DE COSMETICOS E ESTETICA LTDA., ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA, MUELLER FOGOES LTDA., MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA., MAGAZINE LUIZA S/A, AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA., PACIFIC IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA, LABORATORIOS B BRAUN SA, CPX DISTRIBUIDORA S/A, TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, INSTALACOES E APOIO MARITIMO LTDA., CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA, ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA, PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS, BLAU FARMACEUTICA S.A., CM PFS HOSPITALAR S.A., DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, COBERCHAPAS COMERCIO DE PLACAS LTDA, ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A., JV MARKETPLACE JEWELLERY COMERCIO DE JOIAS E RELOGIOS LTDA., VEC PROFESSIONAL PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA, CICLISTA STORE COMERCIO DE ARTIGOS PARA CICLISMO LTDA, AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA, INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA, INDUSPARQUET INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, GROWTH SUPPLEMENTS - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A, M. SHOP COMERCIAL LTDA, TRB PHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS LTDA., TORCISAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ACOS LTDA, TUDO DE BICHO COMERCIO E IMPORTADORA DE PRODUTOS PET S.A, MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA, MUNDO DO CAMINHAO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA, RAIA DROGASIL S/A, ALLIED TECNOLOGIA S.A., ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ASFALTOS, T-PARTS COMERCIAL E IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA

ADVOGADO DO RECORRIDO: Advogado(s) do reclamado: CARLOS ADOLFO TEIXEIRA DUARTE, MARCIA IVY PEREIRA PRATA, ROSA MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA DE CASTRO, CLAUDIO LEITE PIMENTEL, DEISE GALVAN BOESSIO, CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA, SAULO VINICIUS DE ALCANTARA, ELISE DO PRADO MENDES CRUZ, JOAO MACEDO FILHO, AMANDA KEREN LOUBACK PATUSSI EMERICH, JHONATTAN SIQUEIRA EMERICH, CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS, CARLOS JORGE OLIVEIRA CORDEIRO, MARCELO MARQUES RONCAGLIA, FLAVIO CHEIM JORGE, YARA RIBEIRO BETTI GONFIANTINI, FERNANDA MEGUERDITCHIAN BONINI, JULIO CESAR GOULART LANES, ALIPE RODRIGUES BARBOSA, ANE STRECK SILVEIRA, FERNANDA CRISTINA ROCHA COELHO, MARCOS HIDEO MOURA MATSUNAGA, ADLER VAN GRISBACH WOCZIKOSKY, ROBERTO GUILHERME FANTINI, MABEL AGUILAR FUHRMANN, DANIEL ALMEIDA VAZ, ITALO PAULUCCI CASCAPERA SOGNO, LUIZ HENRIQUE DOS REIS, CARLOS ALEXANDRE TORTATO, PRESLEY MODOLO DE ASSUNCAO, LUIS HENRIQUE DA COSTA PIRES, VANESSA ZAMARIOLLO DOS SANTOS, EVANDRO AZEVEDO NETO, EDUARDO PUGLIESE PINCELLI, JOSE PAULO DE CASTRO EMSENHUBER, KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI, RODRIGO PINTO VIDEIRA, BEATRIZ DOS SANTOS MELO, RAFAEL UGGIONI COLOMBO, JUAREZ CASAGRANDE, WERNER BANNWART LEITE, JOSE VALMI BRITO, MARCIO RODRIGO FRIZZO, FABIANA DINIZ ALVES, FABIO BRUN GOLDSCHMIDT, MARCO AURELIO MARCHIORI, FELIPE WAGNER DE LIMA DIAS, PAULO CAMARGO TEDESCO, LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA, THIAGO ALVES DOS SANTOS, VICTOR MORQUECHO AMARAL, PALOMA AMORIM DA CRUZ ROSA, RENATO RODRIGUES GOMES, ANA CLARA FREIRE TENORIO DE LIMA, JORGE GUILHERME FERREIRA DA FONSECA MOREIRA, MARCO ANTONIO GAMA BARRETO, BRAULIO DE TOLEDO CECIM, LUIS GUSTAVO HADDAD, MAURICIO DE CARVALHO SILVEIRA BUENO, LUDIMILA LIMA LARA, JOYCE CHRISTIANE REGINATO, JOSE VICTOR DE OLIVEIRA VIEGA, PAULO ROBERTO PALERMO FILHO, LEONEL MARTINS BISPO, BRUNO TOURINO DAMATA, EDUARDO FELIPE HIGASHIYAMA, LUAN MORA FERREIRA, GABRIEL PACZEK SOUZA, JULIANO HUBNER LEANDRO DE SOUSA, GIOVANNA MACHADO COIMBRA DE MACEDO AYRES, ROGERIO MAGALHAES DE ARAUJO NASCIMENTO, GABRIEL MAGALHAES BORGES PRATA, LUMY MIYANO, CYNTHIA BURICH, JAILSON FERNANDES, ARLI PINTO DA SILVA, CAMILA FERREIRA DE SA, LUIZ HENRIQUE SAPIA FRANCO, WILLIAM BARQUETE PIMENTEL ROSA, JOAO JOAQUIM MARTINELLI, SANDRA REGINA FREIRE LOPES, ALAMY CANDIDO DE PAULA FILHO, SILVIA PAULA ALENCAR DINIZ, GUILHERME GOLDSCHMIDT, LUCIANO LEITE ALVES, PEDRO COLAROSSI JACOB, BRUNA FERRARI BARBOSA, AVANY EGGERLING DE OLIVEIRA, VICTOR MARTINEZ ALVES BERNARDINO, AMANDA KRUMMENAUER PAHIM DE SOUZA, MATHEUS CHERULLI ALCANTARA VIANA, MARINA DE CASTRO MACIEL, BERNARDO MESQUITA DA COSTA, PATRICIA FERRAZ STUDART PEREIRA, ISA GABRIELA DE ALMEIDA STEFANO, JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI, FERNANDO ARGES CORREIA, JULIO CESAR GOULART LANES, JULIO CESAR GOULART LANES, BRUNO FISCHGOLD, FLAVIO FERNANDES FARO PESSINO, JOYCE BARROZO FERNANDES, JULIANA BEZERRA ASSIS, LARISSA BENEVIDES GADELHA CAMPOS, LUIZ GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA ROCHOLI, MARIANE KORESSAWA BEZERRA, POLLYANNE PINTO MOTTA ROQUE, SUSANA BOTAR MENDONCA, VINICIUS EMANUEL TAVARES LIMA, VITOR SOUZA RODRIGUES, JULIO CESAR GOULART LANES, JULIO CESAR GOULART LANES, THIAGO PEREZ MOREIRA

ACÓRDÃO

EMENTA:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. TRÂNSITO EM JULGADO DE UM DOS MANDADOS DE SEGURANÇA. RECONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração contra decisão que deu provimento parcial aos Agravos Internos, para deferir parcialmente o pedido de suspensão de liminar, na qualidade de excepcional medida de contracautela, formulado pelo Estado do Espírito Santo, relativamente à cobrança de ICMS-DIFAL em 2022.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) perda superveniente do interesse relativo a uma das empresas, pelo trânsito em julgado da decisão do processo principal, subjacente ao incidente; e (ii) (in) existência de omissão no julgamento colegiado, em relação à análise dos requisitos necessários ao deferimento da suspensão.

III. Razões de decidir

3. A consolidação definitiva do mérito do Mandado de Segurança de origem impetrado pela empresa PERKONS S.A ocasiona a pera superveniente do interesse da mesma no processamento da contracautela.

4. Os Embargos não comprovam a existência de vícios na decisão impugnada, o que afasta a fundamentação vinculada expressa no art. 1.022, do CPC.

5. A jurisprudência do STJ orienta que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão.

IV. Dispositivo e tese

6. Reconhecida a perda superveniente do interesse da empresa PERKONS S.A. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento.

___________

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.437/92, art. 4º, §9º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1426194/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. 08.3.2016.

Vitória, data e assinatura certificadas eletronicamente.

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001127-08.2022.8.08.0000
SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA (11555)
REQUERENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REQUERIDO: LOJAS RIACHUELO SA e outros (90)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA (11555)0001127-08.2022.8.08.0000

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: LOJAS RIACHUELO SA, CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A., EBAZAR.COM.BR. LTDA, CM HOSPITALAR S.A., EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NUTRI & NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA, BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, PRESCRITA MEDICAMENTOS LTDA, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, ONCORIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, ELFA MEDICAMENTOS S.A, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, G.B. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, COMERCIAL MOSTAERT LIMITADA, CRISTAL PHARMA LTDA, A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, FAGA MEDICAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, ICOMM GROUP S.A., PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, PERKONS S/A, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA, SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI, KONA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A., RAVATO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA, ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, FASHION BUSINESS COMERCIO DE ROUPAS LTDA, LOJAS RENNER S.A., POSITIVO TECNOLOGIA S.A., PERTO S A PERIFERICOS PARA AUTOMACAO, UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA., DOTERRA DO BRASIL LTDA, ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA., AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA, ELETROFRIGOR PECAS LTDA - ME, NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA, BOM PEIXE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA, MULTIVISI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA, MODULAR SISTEMA CONSTRUTIVO LTDA, INTERFOOD IMPORTACAO LTDA, INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA., NUTRIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, DERMOMIX COMERCIO DE COSMETICOS E ESTETICA LTDA., ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA, MUELLER FOGOES LTDA., MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA., MAGAZINE LUIZA S/A, AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA., PACIFIC IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA, LABORATORIOS B BRAUN SA, CPX DISTRIBUIDORA S/A, TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, INSTALACOES E APOIO MARITIMO LTDA., CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA, ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA, PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS, BLAU FARMACEUTICA S.A., CM PFS HOSPITALAR S.A., DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, COBERCHAPAS COMERCIO DE PLACAS LTDA, ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A., JV MARKETPLACE JEWELLERY COMERCIO DE JOIAS E RELOGIOS LTDA., VEC PROFESSIONAL PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA, CICLISTA STORE COMERCIO DE ARTIGOS PARA CICLISMO LTDA, AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA, INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA, INDUSPARQUET INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, GROWTH SUPPLEMENTS - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A, M. SHOP COMERCIAL LTDA, TRB PHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS LTDA., TORCISAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ACOS LTDA, TUDO DE BICHO COMERCIO E IMPORTADORA DE PRODUTOS PET S.A, MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA, MUNDO DO CAMINHAO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA, RAIA DROGASIL S/A, ALLIED TECNOLOGIA S.A., ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ASFALTOS, T-PARTS COMERCIAL E IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA

VOTO

1. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE.

Na petição de ID 15308797, a empresa PERKONS S/A requereu a exclusão do polo passivo da presente Suspensão de Liminar, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão de mérito proferida no processo principal, subjacente ao pedido de contracautela.

Pois bem.

Dispõe o art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/92:

“Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

[...] § 9º A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal.”

No caso em julgamento, o pedido de Suspensão de Liminar, em relação à empresa ora peticionante, visava ao sobrestamento de decisão prolatada no Mandado de Segurança nº 5000602-63.2022.8.08.0024.

Todavia, como mencionado pela Requerente e confirmado no andamento processual, a decisão final de mérito relativa ao processo em apreço transitou em julgado em 06.08.2024, de maneira que não mais subsiste interesse no prosseguimento deste incidente em relação à pessoa jurídica em questão.

Em face do exposto, reconheço a perda superveniente do interesse relativamente à empresa PERKONS S/A.

É como voto.

2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TATIX COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA. e DOTERRA DO BRASIL LTDA. em face do acórdão que deu provimento parcial aos Agravos Internos interpostos nos autos, “para deferir parcialmente o pedido formulado pelo Estado do Espírito Santo, suspendendo, até o trânsito em julgado, os efeitos das decisões liminares proferidas nos Mandados de Segurança abrangidos por este julgamento, destacada a exigibilidade da cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do tributo durante o exercício financeiro de 2022, respeitada apenas a cláusula de vigência prevista no art. 3º, da LC nº 190/2022, com prazo de 90 (noventa) dias contados a partir da publicação da lei”.

Nas razões dos recursos complementares, as empresas Embargantes aduziram, em síntese, a existência de omissão no julgamento colegiado, relativa ao não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da suspensão de segurança.

Entretanto, não vejo como acolher a pretensão manifestada neste recurso complementar, uma vez que a decisão não apresenta omissão ou outro vício passível de correção pela via eleita.

No referido julgado, quanto ao tópico mencionado pelas Embargantes, assim restou consignado:

"Nessa linha, na forma do art. 15 da Lei nº 12.016/2009, a suspensão de liminar, na qualidade de excepcional medida de contracautela, deve estar abrigada em decisão que demonstre a existência de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Vejam:

Art. 15. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição.

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ, determina que “[...] a suspensão de segurança é medida excepcional de contracautela cuja finalidade é evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. [...]”. (AgInt na SS 3.246/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/11/2020, DJe 26/11/2020).

Na mesma linha, o STF:

Ementa Suspensão de liminar. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Resolução da Câmara Municipal. Cargos comissionados. “Assessor de Planejamento, Gestão e Finanças”, “Diretor Geral” e “Assessor Parlamentar”. Tema nº 1.010 da Repercussão Geral. Risco de grave lesão à ordem, à economia, à saúde e à segurança públicas não demonstrado. Irrepetibilidade de verbas alimentares. Perigo de dano inverso. Inviabilidade da discussão sobre a adequação da nova legislação em sede suspensiva. Suspensão denegada. 1. A via eleita consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 2. Consolidada nesta Suprema Corte interpretação ampliativa do conteúdo normativo do art. 4º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992, no sentido de admitir o cabimento das medidas suspensivas inclusive contra medidas cautelares ou decisões de mérito proferidas pelos Tribunais de Justiça estaduais em sede de controle concentrado de constitucionalidade, desde que possível verificar lesão concreta e imediata. Precedentes. 3. Não evidenciado que a decisão impugnada consubstancia quadro ensejador de grave lesão à ordem, à economia, à saúde ou à segurança pública. Não há indicativo de que o sobrestamento da eficácia da resolução objeto da ação direta estadual implicará a paralisação dos trabalhos legislativos, ou que dificultará séria e intoleravelmente o funcionamento da Casa Legislativa. 4. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 5. Já reconhecido pelo Plenário perigo de dano inverso ao erário municipal, mantidos os servidores em cargos ou funções de confiança que não observam os critérios constitucionais, por irrepetíveis as verbas alimentares (SL 1564-AgR). 6. Inviável o exame pormenorizado do mérito da controvérsia, a verificar se burlada a decisão de procedência proferida em ação direta anterior, por se tratar de questão que se esgota no plano fático-probatório e no exame da legislação local. Precedentes. 7. Suspensão denegada.
(SL 1667, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-11-2023 PUBLIC 06-11-2023).

In casu, o ponto controvertido envolve a cobrança do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 190, publicada em 5.1.2022, em relação à incidência das regras da anterioridade anual e nonagesimal.

Acerca do assunto, restou consignado na r. decisão agravada, verbis: (fls. 1035/1046 do arquivo 1 da digitalização anexa).

“[...] O art. 15 da Lei nº 12.016/2009 disciplina a possibilidade de o Presidente do Tribunal, ao qual couber o conhecimento de eventual recurso, determinar a suspensão da execução de sentença proferida em desfavor do Poder Público, notadamente para fins de evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia, públicas.

Por sua vez, o § 5º do aludido permissivo legal dispõe que:

Art. 15. [...]. § 5º As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o presidente do tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original.

No mesmo sentido, o art. 264 do RITJES assim determina:

Art. 264 – Nas causas de competência recursal do Tribunal, quando houver risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, a requerimento da pessoa jurídica de direito público interessada, o Presidente do Tribunal poderá suspender, em decisão fundamentada, a execução de liminar ou de sentença concessiva de mandado de segurança, proferida por Juiz de primeiro grau.

Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha lecionam que o incidente da suspensão funciona como “uma espécie de tutela provisória, voltada a subtrair da decisão sua eficácia antes do trânsito em julgado. No seu âmbito não se examina o mérito da controvérsia principal, aquilatando-se, apenas, a ocorrência de lesão a interesses públicos relevantes”
1
.

Não se impõe ou se autoriza, portanto, o exame aprofundado da demanda subjacente, nem se forma quanto a ela juízo definitivo ou vinculante sobre os fatos e fundamentos submetidos aos cuidados do Magistrado de primeiro grau, limitando-se a análise tão somente à existência dos aspectos relacionados à potencialidade lesiva do ato decisório, em face dos interesses públicos relevantes, assegurados em lei.

Todavia, não basta a mera alegação da ocorrência de cada uma daquelas situações lesivas, sendo necessária a efetiva comprovação do dano apontado, pois, para que haja a concessão desta medida excepcional, leva-se em consideração, na essência, a realidade invocada nos autos, concretamente comprovada, e não meras conjecturas acerca de possíveis efeitos em situações cuja ocorrência remanesce duvidosa.

É assente na doutrina e jurisprudência o entendimento da impossibilidade de utilização da medida de contracautela como sucedâneo recursal, já que os seus requisitos estão muito bem delineados na legislação e, ainda, se justifica pela excepcional necessidade de resguardar o interesse público, gravemente violado pelos efeitos da decisão proferida na instância primeva.

Os precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça proclamam essa linha de intelecção. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CARÁTER DEFINITIVO DO PROCEDIMENTO. SÚMULA N. 317 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO INSTITUTO DA SUSPENSÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS PARA INFIRMAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. 1. A suspensão de segurança é medida excepcional de contracautela cuja finalidade é evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas (Leis n. 7.038/1990, 8.437/1992, 9.424/1997 e 12.016/2009), razão pela qual não se presta ao reexame de mérito de decisão liminar [...] (STJ, AgInt na SLS n.º 2.355/RJ, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, J 26/02/2019, DJ 01/03/2019). [Destaquei].

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. PREFEITO. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. GRAVE LESÃO À ORDEM JURÍDICA, ADMINISTRATIVA E ECONÔMICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. VIA INADEQUADA PARA ANÁLISE DO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. 1. O deferimento do pedido de suspensão está condicionado à cabal demonstração de que a manutenção da decisão impugnada causa grave lesão a um dos bens tutelados pela legislação de regência. 2. O instituto da suspensão de segurança, por não ser sucedâneo recursal, é inadequado para a apreciação do mérito da controvérsia. 3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos não foram infirmados. 4. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt na SLS n.º 2.425/SP, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, J 12/02/2019, DJ 15/02/2019). [Destaquei].

E a argumentação do Estado do Espírito Santo enseja o reconhecimento de grave lesão à ordem e à economia, públicas, especialmente por considerar que, se há lei válida, não restaria dúvidas sobre a instituição do tributo e, mesmo na hipótese de majoração, seria prescindível a observância da anterioridade de exercício e/ou nonagesimal por inexistir surpresa para o contribuinte, pois o diferencial de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre vendas de produtos e prestação de serviço ao consumidor final localizado em outro estado - DIFAL está presente desde o ano de 2015.

Acentua que o fundamento de validade das leis locais responsáveis pela instituição do ICMS está fixada no texto constitucional, e que, nos termos do art. 24-A da LC nº 87/1996 (Lei Kandir), existiria possível extrapolação dos limites constitucionais da competência legislativa federal para edição de normas gerais em matéria tributária (art. 146, inciso III, da CRFB/88), além de ofensa aos ditames dos arts. 99 e 113 da ADCT, seja pela ausência de estimativa do impacto orçamentário e financeiro da renúncia da receita de tributo arrecadado desde o exercício de 2015, seja porque a EC 87/2015 não condicionou a cobrança do ICMS-DIFAL à instituição de plataforma centralizada ou a qualquer prazo futuro.

Outrossim, que não há fundamento constitucional para que o Poder Legislativo Federal, no exercício da edição de normas gerais, possa limitar de forma temporal a eficácia das normas estaduais.

Culmina por manifestar por meio da presente via suspensiva sua irresignação com a medida liminar concedida nos autos do mandado de segurança nº 5002519-20.2022.8.08.0024, apresentando elementos concretos que evidenciam risco de grave lesão à economia pública, e também a própria ordem, tal como exige a legislação pertinente (art. 15 da Lei nº 12.016/2009).

A decisão ora impugnada está escorada nos seguintes fundamentos:

‘[...] De acordo com a legislação processual, com aplicação subsidiária ao Mandado de Segurança, as tutelas provisórias podem ser de urgência ou de evidência. Estas se justificam diante da clareza quanto ao direito pretendido pela parte, enquanto as tutelas de urgência são fundadas no perigo ao direito a ser tutelado.

In casu, o pedido liminar formulado pela Impetrante diz respeito a suspensão da exigibilidade do ICMS/DIFAL incidente sobre as operações interestaduais de venda de mercadorias para não contribuintes do imposto estadual, o que, em parte, se enquadra na hipótese do disposto no art. 311, II, Código de Processo Civil, admitindo a concessão, independentemente da demonstração do perigo de dano ou de risco do resultado útil, pois as alegações de fato são comprovadas por documentos e há tese firmada em julgamento de caso repetitivo.

A questão jurídica posta encontra tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, tema 1.093, a qual determina que 'A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais'.

Transcrevo parte da ementa do julgado:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. 1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. 3. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal. 4. Tese fixada para o Tema nº 1.093: 'A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais'. 5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. (...)(RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021).

Feitas as considerações acima, verifico que os elementos fáticos e documentais existentes nos autos indicam a subsunção do caso à tese vinculante.

E isso porque os documentos contidos no ID nº 11681931 comprovam que, ao realizar operações de venda de mercadoria para consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente, a Autoridade Coatora lhe exige o recolhimento do ICMS/DIFAL.

Entretanto, apesar de assentar a invalidade da cobrança do DIFAL sem a edição em lei complementar, o Pretório Excelso modulou os efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade das normas do Convênio CONFAZ n.º 93/2015, as quais definem o fato gerador, contribuinte, alíquota e base de cálculo do tributo, somente a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (ou seja, o do corrente ano).

É o que se extrai do julgamento:

6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso. (RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021).

Nesse contexto, em princípio, os Estados da Federação poderiam exigir o ICMS/DIFAL a partir de 1º de janeiro de 2022. Entretanto, diante da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, aparentemente, a questão da incidência do ICMS/DIFAL previsto pela Emenda Constitucional nº 87/2015 ganhou novos aspectos jurídicos que devem ser observados, sob pena de violação ao texto constitucional.

O art. 150, III, 'b' da Constituição Federal impede que os entes federativos cobrem tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Trata-se do princípio da anterioridade tributária, consideração pelo Supremo Tribunal Federal como direito fundamental do contribuinte.

Em que pese a própria Constituição Federal estabelecer exceções a aplicação da anterioridade tributária, a ressalva não incide sobre o ICMS, já que 'vedação do inciso III, b, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, IV e V; e 154, II', ou seja, a não aplicabilidade se restringe aos empréstimos compulsórios para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência; imposto sobre importação de produtos estrangeiros; imposto sobre exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados; imposto sobre produtos industrializados; imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários; e impostos extraordinário em caso de iminência ou de guerra externa.

De outro lado, a Lei Complementar nº 190/2022, que 'Altera a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), para regulamentar a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto' foi publicada em 05.01.2022 e, como consequência e por respeito ao princípio da anterioridade tributária, o tributo em questão só pode ser exigido no próximo exercício financeiro, ou seja, em 01.01.2023.

Faço constar ainda que a edição da Lei Complementar nº 190/2022 por si só não permite que os Estados da Federação cobrem imediatamente o ICMS/DIFAL previsto na Emenda Constitucional nº87/2015.

E isso porque a exigência do ICMS pressupõe a edição de lei ordinária estadual editada posteriormente à Lei Complementar nº 190/2022, uma vez que o sistema jurídico brasileiro não permite o saneamento de lei anteriormente considerada inconstitucional ou ilegal.

Sendo assim, o pedido liminar deve ser parcialmente deferido.

Isto Posto, DEFIRO o pedido de liminar para determinar a suspensão da exigibilidade de retenção e recolhimento do ICMS DIFAL decorrente de operações interestaduais da impetrante envolvendo mercadorias remetidas a consumidores finais situados neste Estado, apenas a partir do presente exercício financeiro (ano de 2022).

A presente decisão produzirá efeitos até 01.01.2023, desde que o Estado do Espírito Santo edite lei ordinária tratando da matéria até o dia 31.12.2022, observado, ainda, o princípio da anterioridade nonagesimal. [...]’. [Destaques originais].

A despeito dos judiciosos fundamentos lançados na decisão de primeiro grau, estão efetivamente demonstradas as razões do prejuízo a ser suportado pela economia pública, especialmente a partir da previsibilidade em relação à queda arrecadatória com o ICMS-DIFAL, o que, à vista do inegável efeito multiplicador de medidas liminares, pode ocasionar um possível descontrole nas contas públicas.

Observe-se que o Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos na ADI 5.469/DF, quando do julgamento do RE 1.287.019 (Tema 1093), firmou entendimento no sentido de que ‘a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais’.

E no julgamento da ADI nº 5.464/DF, a Suprema Corte, ao declarar inconstitucionais as cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93/2015 assim decidiu:

‘[...] Por fim, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio (Relator), que não modulava os efeitos da decisão. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF)’.

Denota-se que concessão de lapso temporal para fins de organização entre os Estados da Federação, consoante a decisão que determinou a modulação dos efeitos a partir do exercício financeiro subsequente à conclusão (2022) –, possibilita a continuidade da cobrança tributária do ICMS-DIFAL, principalmente porque, ainda que leis locais sobre a matéria sejam produzidas, a princípio, não haveria que se falar em instituição ou mesmo majoração de novo tributo, de modo que, aparentemente, inexistiria sujeição à regra da anterioridade.

Não se pode perder de vista que o c. STF, quando do julgamento do RE 1.221.330 (Tema 1094), expressamente mencionado no inteiro teor do aludido Tema 1093, cuja repercussão geral versou sobre a ‘incidência do ICMS na importação de bens e mercadorias por pessoa física ou jurídica com base em lei estadual editada posteriormente à promulgação da EC nº 33/2001, porém antes da vigência da Lei Complementar Federal nº 114/2002’, firmou entendimento segundo o qual ‘[...] as leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002’.

Portanto, a mesma técnica decisória foi empregada quando do julgamento dos Temas 1093 (ICMS-DIFAL) e 1094 (ICMS-IMPORTAÇÃO) pelo c. Supremo Tribunal Federal, mormente para que a cobrança do tributo seja retomada imediatamente ao dia subsequente da vigência da lei complementar que regulamenta normas gerais.

Sob tal aspecto, houve a edição da Lei Complementar nº 190, de 4 de janeiro de 2022, e publicada em 05/01/2022, que, além de alterar a Lei Complementar nº 87/1996, conhecida como Lei Kandir, apresenta regulamentação sobre ‘a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto’.

Tais decisões permitem, ao menos em exame sumário, verificar-se a existência de aparente conflito entre a LC 190/2022 e o normativo local que regulamenta o tema (Lei Estadual nº 7.000/2001), embora anterior ao regulamento geral.

Ante a validade das leis estaduais que regulamentam a matéria, especialmente após o advento da Lei Complementar nº 190/2022, compartilho, vale repisar, em análise não exauriente, com o entendimento daqueles que consideram regular a cobrança do ICMS-DIFAL a partir da vigência do regramento geral sem a necessidade de observar a anterioridade, considerando a inexistência de criação ou majoração de novos tributos.

Restando devidamente demonstrada a ocorrência de grave lesão aos interesses públicos privilegiados – e, notadamente, à ordem e à economia, públicas – impõe-se o deferimento do pedido suspensivo formulado pelo Estado do Espírito Santo e, por conseguinte, a suspensão da decisão liminar proferida nos autos do mandado de segurança nº 5002519-20-2022.8.08.0024 (fls.544/557).

Por tais razões, defiro o pedido formulado neste incidente de Suspensão de Liminar para suspender, até o trânsito em julgado, os efeitos da decisão liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 5002519-20.2022.8.08.0024.

Como a matéria debatida no mandado de segurança em que exarada a decisão cujos efeitos ora foram suspensos é idêntica àquelas mencionadas nos processos listados às fls.08/09, cujas cópias das iniciais e das medidas liminares deferidas foram anexadas às fls.44/980, autorizado pelas diretrizes do § 5º do art. 15 da Lei nº 12.016/2009 e do § 8º da Lei nº 8.437/1992, estendo os efeitos da presente decisão suspensiva aos autos dos processos nº 5000602-63.2022.8.08.0024 (fls.75/81), 5000932-60.2022.8.08.0024 (fls.92/93-v), 5001603-83.2022.8.08.0024 (fls.124/127), 5002250-78.2022.8.08.0024 (fls.140/148), 5001289-40.2022.8.08.0024 (fls.162/166), 5000812-17.2022.8.08.0024 (fls.195/204), 5001421-97.2022.8.08.0024 (fls.229/232), 5001581-25.2022.8.08.0024 (fls.256/261), 5002273-24.2022.8.08.0024 (fls.285/294), 5001149-70.2022.8.08.0024 (fls.347/350), 5002357-25.2022.8.08.0024 (fls.375/381 e fls.454/460), 5002326-05.2022.8.08.0024 (fls.396/401), 5002179-76.2022.8.08.0024 (fls.425430), 5000612-10.2022.8.08.0024 (fls.478/483), 5002327-87.2022.8.08.0024 (fls.572/575), 5001196-77.2022.8.08.0024 (fls.599/604), 5001958-93.2022.8.08.0024 (fls.628/632), 5002504-51.2022.8.08.0024 (fls.661/665), 5002452-55.2022.8.08.0024 (fls.691/694), 5002289-76.2022.8.08.0024 (fls.706/709), 5002320-95.2022.8.08.0024 (fls.727/742), 5002555-62.2022.8.08.0024 (fls.765/771), 5002753-02.2022.8.08.0024 (fls.797/802), 5002959-16.2022.8.08.0024 (fls.817/821), 5003007-72.2022.8.08.0024 (fls.833/835), 5002844-92.2022.8.08.0024 (fls.861/863), 5002493-22.2022.8.08.0024 (fls.878/891), 5002902-95.2022.8.08.0024 (fls.901/902), 5003557-67.2022.8.08.0024 (fls.933/947), 5003555-97.2022.8.08.0024 (fls.966/980), considerando o risco da proliferação de decisões idênticas (‘efeito multiplicador’), cujos atos decisórios, caso mantidos, poderiam provocar danos à ordem e à economia, públicas e, por conseguinte, em prejuízo à Administração, e diante da possibilidade de perda substancial de receitas para o orçamento estadual e, por conseguinte, de desequilíbrio das financias do Estado apto a desencadear consequências para setores públicos essenciais. [...]”. Destaques originais].

Mantenho parcialmente a conclusão expressa na r. decisão agravada, considerando julgamento superveniente da questão pelo Supremo Tribunal Federal. Explico.

Em primeiro lugar, quanto aos requisitos necessários ao deferimento da contracautela, a r. decisão recorrida está fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a existência de grave lesão à ordem e à economia públicas, tendo em vista a suspensão da exigibilidade da cobrança do DIFAL/ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do tributo durante todo o exercício financeiro de 2022.

Não há o que modificar quanto a esse aspecto, restando suficientemente esclarecido o potencial lesivo decorrente da projeção da eficácia das decisões à arrecadação estadual e, assim, ao interesse público subjacente.

No que tange à questão constitucional adjeta ao caso, todavia, penso que deve ser modificada, em parte, a conclusão anterior, adequando o caso à orientação vinculante atual do STF.

Como mencionado no pronunciamento anterior, o c. STF, ao reputar constitucional a questão, reconheceu a repercussão geral em acórdão assim ementado (Tema 1266):

Ementa Constitucional e Tributário. ICMS. Operações interestaduais de bens e serviços a consumidor final não contribuinte. Diferencial de alíquota - DIFAL. EC 87/2015. Art. 3º da Lei Complementar 190/2022. Aplicabilidade dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Art. 150, III, b e c, da Constituição Federal. Tema objeto de análise nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida. 1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à incidência das regras da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022. 2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 1.287.019/DF, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, tampouco com o objeto do RE 1.221.330/SP, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, ambos processados e julgados segundo a sistemática da repercussão geral. 3. Repercussão geral reconhecida.
(RE 1426271 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 21-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 25-08-2023 PUBLIC 28-08-2023).

O julgamento do mérito da referida repercussão geral ainda não ocorreu, tampouco foi determinada a suspensão das demandas correlatas.

De todo modo, especificamente quanto ao ponto central do presente julgamento (incidência das regras da anterioridade), sobreleva destacar que o Supremo Tribunal Federal concluiu, recentemente, o julgamento das Ações Direta de Inconstitucionalidade relativas ao tema, quais sejam ADI 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE.

Em breve resumo, a ADI 7.066/DF foi ajuizada pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos – ABIMAQ buscando seja dada interpretação conforme a Constituição ao artigo 3º da LC nº 190/2022, para assentar que referido dispositivo legal somente produzirá efeitos a partir 1º.01.2023, por incidir, na espécie, os princípios da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, b e c, CF).

A ADI 7.070/DF e a ADI 7.078/CE, ajuizadas pelos Governadores dos Estado de Alagoas e do Ceará, respectivamente, visavam à declaração de inconstitucionalidade da expressão “observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea "c" do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal”, constante do artigo 3º da LC nº 190/2022.

Em 29.11.2023, o Plenário do STF, por maioria de votos, julgou improcedente as referidas ADIs, “reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, André Mendonça, Cármen Lúcia e os Ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que votaram em assentada anterior ao pedido de destaque. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.”

A ata do referido julgamento foi publicada em 5.12.2023.

Conforme Informativo 1119 do STF, no julgamento em referência, o STF firmou o entendimento no sentido de que:

“[...] a aplicação da LC 190/2022, que regulamentou a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL), não precisa observar os prazos constitucionais de anterioridade anual e nonagesimal, porque não houve instituição ou majoração de tributo. No entanto, o legislador complementar pode determinar prazo de 90 dias para a cobrança do DIFAL/ICMS de forma a garantir maior previsibilidade para os contribuintes.

A LC 190/2022 não modificou a hipótese de incidência, tampouco da base de cálculo, mas apenas a destinação do produto da arrecadação, por meio de técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político e cuja eficácia pode ocorrer no mesmo exercício, pois não corresponde a instituição nem majoração de tributo.

Em verdade, a LC 190/2022, visou sanar vício formal apontado pelo STF
2
.

Nesse contexto, ao contribuinte não é imposta repercussão econômica relacionada à obrigação principal da relação tributária; são determinadas somente obrigações acessórias, as quais, na linha do que decidido neste Tribunal, não se sujeitam ao princípio da anterioridade.
3

A instituição do Difal se deu mediante leis estaduais ou do DF, que foram editadas após a EC 87/2015, na expectativa da sanção da lei complementar em debate.

Contudo, embora as anterioridades tributárias sejam inexigíveis em face da LC 190/2022, o legislador complementar pode assegurar, dentro da razoabilidade e em seu nível de competência, outras salvaguardas, a balizar o poder de tributar.

Nesse sentido, é constitucional o art. 3º da LC 190/2022 no que determinou lapso temporal mínimo de noventa dias da data da publicação da lei complementar para que ela passasse a produzir efeitos.

Portanto, a cobrança do Difal pelas unidades federativas sujeita-se, cumulativamente, à observância das anterioridades geral e nonagesimal
4
— tendo em conta a publicação das leis estaduais e do DF —, bem assim à produção de efeitos estipulada na LC 190/2022.

Com base nesses e em outros entendimentos, o Plenário, por unanimidade e em julgamento conjunto, considerou improcedentes os pedidos formulados na ADI 7.070 e na ADI 7.078 e, por maioria, reputou improcedente o pleito deduzido na ADI 7.066, reconhecendo a constitucionalidade do art. 3º da LC 190/2022
5
no que estabelecida a produção dos efeitos da lei complementar após decorridos noventa dias de sua publicação.”

Assim, ao contrário do que restou consignado nas respectivas liminares dos Mandados de Segurança abrangidos por este pronunciamento, considerando que a LC 190/2022 foi publicada em 05.01.2022, é cabível a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do tributo durante o exercício financeiro de 2022, respeitado apenas o prazo de 90 (noventa) dias estipulado na legislação infraconstitucional, contados a partir da sua respectiva publicação, consoante orientação do STF.

Importante, ainda, destacar que a suspensão de liminar/segurança não tangencia o aprofundamento quanto ao mérito da questão subjacente, estando restrita ao exame da grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, se mantida integralmente a decisão liminar concedida em desfavor do poder público, que ora se observa.

Em face do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL aos Agravos Internos, para deferir parcialmente o pedido formulado pelo Estado do Espírito Santo, suspendendo, até o trânsito em julgado, os efeitos das decisões liminares proferidas nos Mandados de Segurança abrangidos por este julgamento, destacada a exigibilidade da cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do tributo durante o exercício financeiro de 2022, respeitada apenas a cláusula de vigência prevista no art. 3º, da LC nº 190/2022, com prazo de 90 (noventa) dias contados a partir da publicação da lei, nos termos da fundamentação."

Mantenho a conclusão alcançada anteriormente, considerando não haver motivo para alteração ou complementação do julgado recorrido, uma vez que a controvérsia devolvida a esta Corte foi suficientemente apreciada, inexistindo vício que autorize o provimento dos presentes Aclaratórios.

A jurisprudência sedimentada do STJ orienta, pois, que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INCONFORMAÇÃO COM A TESE ADOTADA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos declaratórios têm seu cabimento delineado pela presença dos pressupostos legais arrolados no art. 535 do Código de Processo Civil. 2. Fica evidente a intenção infringente buscada pela parte embargante, com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver alterado o acórdão que negou provimento agravo regimental. 3. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava o embargante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1426194/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016).

De fato, a manifestação no recurso complementar consiste em inconformismo com o resultado do julgamento, conduta inviável no procedimento escorreito dos Embargos de Declaração, cuja fundamentação é restrita às pechas do art. 1.022, do CPC/2015, não presentes no acórdão embargado.

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração.

É como voto.

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

1
DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 13ª ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 810.

2
Precedentes citados: ADI 5.469 e RE 1.287.019 (Tema 1093 RG).

3
Enunciado sumular citado: Súmula Vinculante 50.

4
CF/1988: “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) III – cobrar tributos: (...) b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou; c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b;”

5
LC 190/2022: “Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea “c” do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 11/06/2026:

Acompanho o E. Relator.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de reconhecer a perda superveniente do interesse relativamente à empresa PERKONS S/A e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.
Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.
Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.
Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Voto com o relator